Tribunal: STF
Processo: CC 8213
Classe: CC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito processual civil.  Conflito de competência. Juízo universal da falência. Desconsideração da personalidade jurídica.



1. Conflito de competência entre o Tribunal Superior do Trabalho e o juízo universal da falência.



2. A decisão de desconsideração da personalidade jurídica não invade a competência do juízo universal da falência, tendo em vista que os atos de constrição não serão praticados contra o patrimônio da empresa falida. 



3. Liminar indeferida.



    1.  Trata-se de conflito positivo de competência, com pedido liminar, suscitado por Leonardo Leirinha Souza Campos e outros, entre o Tribunal Superior do Trabalho e o Juízo da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo/SP.



    2.  Os suscitantes afirmam que, em 10.06.2019, foi decretada a falência das empresas SANTANA S/A Drogaria Farmá e Brasil Pharma S/A, das quais são sócios, por sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo/SP. Contudo, a 2ª Turma do TRT da 5ª Região, em sede de execução de sentença, desconsiderou a personalidade jurídica das empresas reclamadas, determinando a inclusão dos sócios no polo passivo da execução. Narra que o recurso de revista e o agravo de instrumento contra sua inadmissão foram desprovidos pelo TST. Sustenta que determinar o prosseguimento da execução em face dos sócios da reclamada seria uma forma reflexa de violar a finalidade social da lei que regulamenta o procedimento de falência.



    3.  Requer o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. Em caráter liminar, pede a suspensão da decisão proferida pela 2ª Turma do TRT da 5ª Região. No mérito, requer que o conflito de competência seja conhecido e acolhido, reconhecendo a incompetência da Justiça do Trabalho para o julgamento da execução do processo nº 0000363-64.2013.5.05.0002.



    4.  É o relatório. Decido o pedido liminar.



    5.  Inicialmente, anoto que o acórdão do TRT da 5ª Região que desconsiderou a personalidade jurídica da empresa em processo de falência foi mantido pelo TST no âmbito de recurso de revista. Em se tratando de conflito de competência suscitado por parte interessada, entre o Tribunal Superior do Trabalho e juízo de direito de primeira instância, reconheço a legitimidade processual das suscitantes e a competência desta Corte para julgar o feito, nos termos do art. 102, I, o, da CF/1988 e do art. 165 do RI/STF.



    6.  A concessão de liminar em sede de conflito de competência é medida excepcional, que depende da demonstração do fumus boni iuris e do periculum in mora, que se traduz no perigo da demora para o resultado útil do processo. 



    7.  A jurisprudência desta Corte é pacífica em relação à competência exclusiva do juízo da recuperação judicial e falência quanto ao processamento e julgamento da execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa que esteja nessa condição. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado, firmado em sede de repercussão geral:



    EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS EM PROCESSOS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL COMUM, COM EXCLUSÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DO DISPOSTO NA LEI 11.101/05, EM FACE DO ART. 114 DA CF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A questão central debatida no presente recurso consiste em saber qual o juízo competente para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial. II - Na vigência do Decreto-lei 7.661/1945 consolidou-se o entendimento de que a competência para executar os créditos ora discutidos é da Justiça Estadual Comum, sendo essa também a regra adotada pela Lei 11.101/05. III - O inc. IX do art. 114 da Constituição Federal apenas outorgou ao legislador ordinário a faculdade de submeter à competência da Justiça Laboral outras controvérsias, além daquelas taxativamente estabelecidas nos incisos anteriores, desde que decorrentes da relação de trabalho. IV - O texto constitucional não o obrigou a fazê-lo, deixando ao seu alvedrio a avaliação das hipóteses em que se afigure conveniente o julgamento pela Justiça do Trabalho, à luz das peculiaridades das situações que pretende regrar. V - A opção do legislador infraconstitucional foi manter o regime anterior de execução dos créditos trabalhistas pelo juízo universal da falência, sem prejuízo da competência da Justiça Laboral quanto ao julgamento do processo de conhecimento. VI - Recurso extraordinário conhecido e improvido.



     (RE 583.955, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 28.05.2009) (grifos acrescentados).



    8.  Ao menos nesse juízo de cognição sumária, entendo que a decisão da Justiça do Trabalho que determina a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária, determinando a inclusão dos sócios no polo passivo da execução não invade a competência do juízo universal da falência. Isso porque os atos de constrição não serão praticados contra o patrimônio da empresa falida, circunstância que afasta a plausibilidade das alegações do suscitante.



    9.  Nesse sentido, inclusive, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica nos seguintes precedentes: 



    EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO TRABALHISTA E JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA EM FACE DOS SÓCIOS. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO. DECISÃO MANTIDA.



    1. Não caracteriza conflito de competência a determinação feita pelo Juízo do Trabalho de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa em recuperação judicial ou falida, direcionando os atos de execução provisória para os sócios da suscitante. Isso porque, em princípio, salvo decisão do Juízo universal em sentido contrário, os bens dos sócios ou de outras sociedades do mesmo grupo econômico da devedora não estão sujeitos à recuperação judicial ou à falência. Precedentes.



    2. Atuando as autoridades judiciárias no âmbito de sua competência, não se configura conflito positivo.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.



     (AgInt nos EDcl no CC 172.193/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. em 30.03.2021)



    EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO TRABALHISTA PARA RECONHECIMENTO DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO MANTIDA.



    1. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que "não traduz violação ao juízo atrativo da falência e da recuperação judicial o prosseguimento, perante a Justiça do Trabalho, de execuções contra sócios não atingidos pelo plano de recuperação ou pela decretação da falência" (AgRg no CC 136.779/MT, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/12/2014).



    2. Agravo interno a que se nega provimento.



    (AgInt nos EDcl no CC 161.953/GO, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. em 20.08.2019)



    10.  Ademais, no que se refere ao periculum in mora, saliento que a petição inicial narra que o Juízo da 2ª Vara do Trabalho está “determinando ordens de constrição aos sócios da empresa”. No entanto, a documentação apresentada pelo suscitante limita-se às decisões de desconsideração da personalidade jurídica. 



    11.  Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. Defiro o pedido de gratuidade de justiça.



    12. Requisitem-se informações às autoridades em conflito, nos termos do art. 167 do Regimento Interno desta Corte. Após, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. Intimem-se.



          Brasília, 17 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator